Tribunal: TJDFT
Processo: 0714577-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714577-04.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: EDUARDO FERNANDO CARVALHO CURVINA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das executadas para suspender a eficácia de seu ato constitutivo e alcançar o patrimônio dos agravantes que integram o grupo econômico. 2. A legislação consumerista admite a desconsideração indireta, visando atingir o patrimônio de outras empresas integrantes do mesmo grupo econômico da executada ou coligada. 3. Extrai-se do artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor que a sistemática consumerista adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil no seu art. 50, onde prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, por si só, já é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 5. Não há litigância de má-fé imputável à parte que se limita a buscar o reconhecimento do seu direito, sem cometer qualquer ilícito processual. 6. O enfrentamento, pelo acórdão, da matéria posta em julgamento é suficiente para fins de prequestionamento, sobretudo quando expressamente discutidas as questões ventiladas. 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou artigos 485, inciso VI, e 134, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, 28 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e 50 do Código Civil, sustentando não estarem presentes os requisitos legais para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Aponta que a executada possui bens aptos ao adimplemento do crédito exequendo. Aduz que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da sociedade empresária não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ e do TJSP, como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Mendes Cruz, OAB/BA 25.711. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à divergência jurisprudencial aventada nem quanto à suposta ofensa dos artigos 485, inciso VI, e 134, § 4o, ambos do CPC, 28 do CDC e 50 do CC, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.). Sobre a matéria, demonstrando a incidência do aludido verbete sumular, confira-se o seguinte julgado do STJ: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 3. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor. Precedente. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.). Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se ainda as decisões monocráticas proferidas no REsp 1963106 (relator, Ministro Raul Araújo, DJe 03/10/2022) e AgInt no AREsp 2107725 (relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 30/09/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009